Tribunal: TJDFT
Processo: 0720510-26.2020.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2020-07-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0720510-26.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: REDE D'OR SAO LUIZ S.A. AGRAVADO: SINDICATO DOS AUXILIARES E TECNICOS DE ENFERMAGEM DO DISTRITO FEDERAL Decisão Trata-se de agravo de instrumento com pedido de concessão de efeito suspensivo interposto por Rede D'or São Luiz S.A. contra a decisão interlocutória da 8a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal que, em ação civil pública proposta em desfavor do Distrito Federal e do Sindicato Brasiliense de Hospitais, Casas de Saúde e Clínicas (autos no 0704135-90.2020.8.07.0018), deferiu a tutela provisória de urgência pleiteada. Homologo o pedido de desistência do recurso interposto (ID no 17378137) e, por consequência, não conheço o agravo de instrumento, nos termos dos arts. 998 c/c 932, III do CPC. Comunique-se à 8a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal. Precluída esta decisão, dê-se baixa e arquivem-se os autos eletrônicos. As partes ficam intimadas a fazer cópia física ou eletrônica destes autos em cinco (5) dias, se quiserem. Após esse prazo, os autos serão deletados (apagados) definitivamente dos sistemas informáticos deste Tribunal de Justiça, sem nova intimação. Publique-se. Brasília, DF, 2 de julho de 2020. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO